Tribunal: TJSP
Processo: 0012185-75.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Financiamento de Produto
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. Ajuizamento no foro de eleição. Cláusula de eleição de foro declarada abusiva pelo juízo suscitado. Remessa de ofício ao foro de domicílio da ré. Impossibilidade. Competência relativa que não pode ser declinada de ofício. Competência do juiz suscitado da 36a Vara Cível da Capital.